Tribunal: TJMT
Processo: 1043725-76.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043725-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), TAYANE AUGUSTA ARAUJO DE ANDRADE CASTRO - CPF: 028.414.651-01 (EMBARGADO), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos p
elo
Banco Volkswagen S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a validade da contratação do seguro de proteção financeira, mantendo inalterados os demais pontos da sentença, especialmente quanto à descaracterização da mora, declaração de abusividade de cláusulas contratuais, afastamento da tarifa de avaliação do bem, devolução de valores e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) esclarecer se houve contradição no reconhecimento da descaracterização da mora com base na abusividade de juros moratórios; (
ii
) verificar se houve omissão na análise de dispositivos legais e temas jurisprudenciais indicados pelo embargante; (
iii
) apurar se o acórdão incorreu em erro de premissa ao interpretar a natureza dos encargos incidentes no contrato; e (
iv
) definir se as omissões apontadas justificariam a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração somente se prestam ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando ao reexame do mérito já decidido.

A decisão embargada
se
fundamenta na existência de cláusulas contratuais abusivas — inclusive no período de normalidade — como fator apto a comprometer a exigibilidade da obrigação e, por
consequência, descaracterizar a mora, em conformidade com jurisprudência consolidada.

A referência aos juros moratórios no acórdão não compromete a coerência da fundamentação adotada, tampouco configura erro de premissa, pois não representa o único fundamento da decisão.

O acórdão examinou os principais argumentos relevantes à controvérsia, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando a devida fundamentação jurídica.

As alegações quanto à tarifa de avaliação do bem, compensação, venda antecipada do veículo e fixação dos honorários advocatícios foram enfrentadas no voto condutor, não se verificando omissão ou contradição.

A tentativa de prequestionamento para fins recursais não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera menção aos juros moratórios não altera a razão de decidir do acórdão que reconhece a descaracterização da mora com base na abusividade de cláusulas contratuais no período de normalidade.

Não há omissão relevante quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses centrais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à provocação de prequestionamento sem demonstração de vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o e 485, IV; CC,
arts
. 368, 369, 406 e 407; CDC, art. 52, II; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 1o, III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 28 e 29), rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgRg
no REsp 934.133/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2014; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S
/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1043725-76.2024.8.11.0041
,
em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso interposto
pelo Banco embargante
tão somente para

validar a contratação do seguro de proteção financeira,

mantendo inalterados os demais pontos da sentença
.

Sustenta
o
embargante, em síntese,
a existência de contradições, omissões e erro de premissa no acórdão embargado, alegando que a decisão teria reconhecido a descaracterização da mora com fundamento na suposta abusividade de juros moratórios, isto é, encargos incidentes no período de inadimplência contratual, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.061.530/RS (Temas 28 e 29)
.

Defende que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, apenas a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual — como juros remuneratórios e capitalização — teria o condão de descaracterizar a mora, o que não se verificaria no caso concreto.

Alega, ainda, omissão do acórdão quanto à correta interpretação e aplicação dos
arts
. 406 e 407 do Código Civil, do art. 29, §1o, III, da Lei n.o 10.931/2004 e do art. 52, II, do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao regime jurídico dos juros moratórios convencionais
.

Sustenta, também, omissão quanto à possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
caso mantida a descaracterização da mora; bem como quanto à impossibilidade de revisão contratual no âmbito da ação de busca e apreensão sem o ajuizamento de reconvenção, à luz do art. 3o, §4o, do Decreto-Lei n.o 911/1969
.

Outrossim, aponta omissões no acórdão quanto à legalidade da tarifa de avaliação do bem, à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 958, bem como quanto ao afastamento da repetição do indébito, à venda antecipada do veículo, à compensação legal prevista nos
arts
. 368 e 369 do Código Civil e à correta fixação dos honorários advocatícios, sob a ótica do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e do princípio da causalidade
.

Devidamente intimad
a, a embargada
deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (ID. 343002396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o acórdão impugnado, no essencial:

“(...)
Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297.

Estabelecida, portanto, a natureza consumerista da relação jurídica em exame, revela-se admissível a análise da legalidade e eventual abusividade das cláusulas contratuais no próprio âmbito da contestação apresentada em sede de ação de busca e apreensão, sem que haja necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma ou da interposição de reconvenção para esse fim.

Essa possibilidade decorre diretamente da interpretação sistemática do artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei n. 911/69, que assegura ao devedor fiduciante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao magistrado, inclusive, o exame da higidez da relação contratual subjacente, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade do processo.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que “diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória”(STJ,
AgRg
no REsp n. 934.133/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014,
DJe
de 27/11/2014).

(...)

Em relação aos
juros moratórios
, verifica-se que a cláusula contratual estipula sua incidência à razão de 6% ao mês(ID328197872, cláusula 6a), percentual que excede de forma significativa o limite usualmente admitido pela jurisprudência e compromete o equilíbrio que deve nortear as relações de consumo estabelecidas com instituições financeiras.

Conquanto a Cédula de Crédito Bancário seja regida pela Lei n. 10.931/2004, tal diploma não prevê autorização específica para a fixação de juros moratórios em patamar superior, motivo pelo qual incide, no caso, a orientação firmada na Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, que limita esses encargos a 1% ao mês.

Diante da ausência de amparo legal e da evidente onerosidade excessiva imposta ao consumidor, necessária se faz a adequação da cláusula ao parâmetro jurisprudencial consolidado, sendo, portanto, acertada a readequação promovida pelo Juízo de origem.

A propósito, colhem-se julgados desta Egrégia Câmara de Direito Privado:

(...)

No que se refere à
tarifa de avaliação do bem
, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, firmou a tese da validade de sua cobrança, desde que efetivamente prestado o serviço e demonstrada sua necessidade.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira apelante não apresentou qualquer prova concreta da efetiva realização do serviço de avaliação do veículo, de modo que o simples destaque contratual do valor da tarifa (R$ 499,00), sem documentação comprobatória da prestação do serviço, não supre o ônus probatório que lhe incumbia.

Dessa forma, é de rigor a manutenção da sentença no ponto em que afastou a cobrança dessa tarifa e determinou a restituição do valor correspondente.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais valores reconhecidos como devidos entre as partes, poderão ser objeto de compensação, conforme previsão do artigo 368 do Código Civil, desde que compatíveis em liquidez, certeza e exigibilidade, hipótese que poderá ser analisada no cumprimento de sentença, conforme os limites firmados neste julgado.

Lado outro, no tocante ao
seguro de proteção financeira
, verifica-se que sua contratação ocorreu por meio de instrumento apartado, devidamente assinado pela parte consumidora, com indicação expressa de seu caráter facultativo(ID328197871e328198351).

Essa conformação contratual está em harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, que reconhece a validade da contratação do seguro em operações bancárias, desde que realizada de forma clara, autônoma e com manifestação inequívoca de vontade por parte do aderente.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença recorrida nesse ponto, com o reconhecimento da validade da avença e o afastamento da condenação à restituição dos valores pagos a esse título.

Mantida a declaração de abusividade das cláusulas contratuais relativas aos encargos exigidos no período de normalidade, especialmente os juros moratórios acima do limite legal e a cobrança indevida da tarifa de
avaliação do bem, tem-se por consequência lógica a descaracterização da mora da parte devedora.

Como é cediço, a constituição válida em mora pressupõe a exigibilidade do débito na forma contratada, o que não se verifica no caso, ante a presença de encargos abusivos que contaminam a integralidade da prestação exigida.

No ponto, impende destacar que não merece acolhida a tese sustentada pelo apelante no sentido de que a suposta venda antecipada do veículo impossibilitaria a restituição do bem, sob o argumento de se tratar de “obrigação impossível”, visto que a própria sentença recorrida enfrentou expressamente a matéria, ao dispor que, “No caso de venda,
CONDENO
o autor ao pagamento do valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE
á
época da apreensão (04.10.2024), valor esse que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC, desde
á
apreensão”(ID328198352).

Assim, o fato de o bem ter sido supostamente comercializado após a apreensão não exime o apelante do dever de recompor o patrimônio da parte requerida.

Destarte, além de se manter a invalidação das cláusulas abusivas e a consequente descaracterização da mora, subsiste o dever de restituição do bem ou, alternativamente, da quantia equivalente ao seu valor de mercado na data da apreensão, conforme corretamente determinado pelo Juízo a quo.

No que tange à alegação do apelante de que
a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que a descaracterização da mora inviabilizaria o prosseguimento da demanda, entendo que não merece guarida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, uma vez reconhecida a abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, a mora se descaracteriza, o que conduz à improcedência da ação de busca e apreensão, e não à extinção, justamente porque a mora configura requisito de procedência do pedido, e não pressuposto processual. Veja-se:

(...)

Por conseguinte, mostra-se escorreita a condenação da instituição financeira ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

No mais, observa-se que o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios sobre o valor da condenação corresponde ao patamar mínimo previsto no § 2o do artigo85 do Código de Processo Civil, revelando-se compatível com os critérios legais.

Diante disso, revela-se necessária a
reforma parcial da sentença recorrida
, tão somente para validar a contratação do seguro de
proteção financeira, regularmente formalizado, afastando-se a condenação à restituição dos valores pagos a esse título, mantendo-se inalterados os demais pontos do decisum.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.

e, nesta extensão,
DOU-LHEPARCIAL PROVIMENTO
, a fim de validar a contratação do seguro de proteção financeira, afastando-se a condenação à restituição dos valores pagos a esse título, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
”

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que
não há contradição interna apta a comprometer a coerência do julgado
, tampouco omissão relevante quanto ao ponto decisório.

É certo que, em passagem do voto, fez-se referência à abusividade dos
juros moratórios
, os quais, por sua natureza jurídica, incidem no período de inadimplência contratual. Todavia, tal menção
não desnatura a
ratio

decidendi
do acórdão
, que foi clara ao reconhecer a existência de cláusulas abusivas que afetaram a exigibilidade da obrigação, conduzindo, como consequência jurídica, à descaracterização da mora.

A fundamentação adotada está alinhada ao entendimento consolidado de que a presença de encargos ilegais ou abusivos, capazes de comprometer o equilíbrio contratual e a higidez da relação obrigacional, impede a constituição válida em mora, inviabilizando a procedência da ação de busca e apreensão.

De todo modo, para afastar qualquer dúvida interpretativa, esclarece-se que a conclusão quanto à descaracterização da mora decorreu da constatação de abusividade contratual apta a contaminar a exigibilidade da prestação, e não de mero ajuizamento de ação revisional ou de insurgência isolada contra encargos moratórios, permanecendo íntegro o resultado do julgamento.

Assim, o esclarecimento ora prestado
não implica modificação do julgado
, mas apenas reforça e explicita a fundamentação já adotada.

Em outro sentido, n
ão se verifica omissão quanto aos
arts
. 406 e 407 do Código Civil, ao art. 29, §1o, III, da Lei n.o 10.931/2004, ao art. 52, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao art. 485, IV, do CPC, ao Decreto-Lei n.o 911/1969, nem aos
arts
. 368 e 369 do Código Civil.

Isso porque o
acórdão enfrentou as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo pacífico que
o julgador não está obrigado a se manifestar de forma expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes,
bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que efetivamente ocorreu.

As demais alegações deduzidas nos embargos revelam
mero
inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo
o embargante
rediscutir matérias amplamente analisadas no julgamento da apelação, como a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, a possibilidade de compensação, a venda antecipada do veículo, a forma de restituição de valores e a fixação dos honorários advocatícios.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos p
elo BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026